Tribunal: TJSP
Processo: 1049694-36.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Apelação. Consumidor. Débito telefônico. Exigibilidade comprovada pela prestadora. Danos morais não configurados. Litigância de má-fé bem decretada.

1. Sentença: Ação declaratória de inexigibilidade de débito (débito telefônico) cumulada com reparação de danos morais, julgada improcedente.
2. Recurso do autor insistindo na condenação por danos morais e revogação da multa por litigância de

Ementa:
Apelação. Consumidor. Débito telefônico. Exigibilidade comprovada pela prestadora. Danos morais não configurados. Litigância de má-fé bem decretada.

1. Sentença: Ação declaratória de inexigibilidade de débito (débito telefônico) cumulada com reparação de danos morais, julgada improcedente.
2. Recurso do autor insistindo na condenação por danos morais e revogação da multa por litigância de má-fé, não acolhido.
3. Acórdão/razões de decidir: Recurso desprovido.
3.1. Licitude da cobrança do débito que ensejou a inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes. Demonstração pela requerida do débito em aberto. Autor que não provou pagamento das faturas vencidas.
3.2. Dano moral não configurado. Inocorrência. Mero Aborrecimento. Outras pendências financeiras. Honorários advocatícios mantidos.
4. Litigância de má-fé configurada. Pretensão deduzida contra fatos incontroversos, com alteração da verdade dos fatos. Demanda manifestamente infundada.
5. Dispositivo: Recurso do autor desprovido. Sentença mantida.